Tribunal: TJDFT
Processo: 0705445-32.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705445-32.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO VARANDAS PARAISO I APELADO: J. M. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: J. R. G. D. A. e J. D. C. S. D E S P A C H O Trata-se de Ação Indenizatória c/c de Obrigação de Fazer ajuizada por J. M. A. D. S., representada pelos genitores J. R. G. D. A. e J. D. C. S. em desfavor de CONDOMINIO VARANDAS PARAISO I em virtude de acidente ocorrido nas dependências do condomínio. A parte apelante junta documento no bojo das razões recursais, o qual não foi colacionado na origem. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do provável não conhecimento do documento colacionado no bojo das razões por não se tratar de fato novo. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 18 de março de 2025 14:53:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador